Tribunal: TJDFT
Processo: 0717898-31.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0717898-31.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por WALLAS ANDRESON SILVA GRACIANO (réu), nome social “Rebeka”, em face da sentença de Id Num. 18707818, proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga, que o condenou à pena de 10 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 26 dias-multa, sob o regime inicial fechado, como incurso na conduta do art. 157, §2o, II, e art. 158, §1o, do Código Penal, na forma prevista no art. 69, caput, do mesmo diploma legal. Não concedeu ao réu o direito de apelar em liberdade, por entender que os fundamentos da prisão preventiva não haviam se alterado, em especial a gravidade da conduta em concreto, que compromete à ordem pública. Asseverou que o réu respondeu preso ao processo e foi condenado a cumprimento de pena em regime inicial fechado, assim seria contraditório permitir ao réu recorrer em liberdade. Em suas razões (Id Num. 18707826), o réu postula o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a ausência de provas contundentes e justificativa plausível para mantê-lo preso. Sustenta ser pessoa íntegra, de bons antecedentes, possuir endereço certo e emprego. No mérito, defende a sua absolvição por ausência de provas, porquanto estava em local diverso do narrado na denúncia, no dia e hora dos fatos. Assevera que as suas testemunhas foram incisivas e claras em afirmar que ele estava em sua companhia, na cidade de Trancoso/BA. Alega que as imagens e vídeos acostados aos autos comprovariam o seu álibi. Alternativamente, requer a redução da pena ao mínimo legal. Contrarrazões apresentadas (Id Num. 18707842). Requer o conhecimento e desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id Num. 18834261). É o relatório. Em que pese o apelante ter requerido o direito de recorrer em liberdade em sede preliminar, verifico tratar-se de pedido liminar, ante a perda do interesse caso tal matéria seja analisada apenas no mérito do recurso. O réu postula o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a ausência de provas contundentes e justificativa plausível para mantê-lo preso. Sustenta ser pessoa íntegra, de bons antecedentes, possuir endereço certo e emprego. O Juízo sentenciante manteve a custódia cautelar do apelante nos seguintes termos: Não concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, pois permanecem inalterados os fundamentos da sua prisão preventiva, em especial a gravidade da conduta em concreto, que compromete à ordem pública. Além disso, seria contraditório neste momento, quando já há uma sentença condenatória com fixação de regime fechado para o cumprimento de pena – ainda que não transitada em julgado – permitir o recurso em liberdade se durante todo o processo manteve-se o réu preso sob o mesmo fundamento. No caso dos autos, o apelante permaneceu preso durante toda a instrução processual. Segundo a jurisprudência do STJ, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, caso o acusado tenha ficado preso durante toda a instrução criminal, não requer uma fundamentação exaustiva, pois basta verificar se permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação de sua prisão preventiva. Veja-se: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO EM CONTRABANDO DE CIGARROS. NEGATIVA DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. TESE SUSCITADA APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. (...) 2. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal. (...) (RHC 110.525/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019) Na época em que julguei o Habeas Corpus impetrado em favor do ora réu, pontuei que a prisão preventiva teve por fundamento a gravidade real dos delitos, cujo contexto indica que tenham sido praticados mediante concurso de pessoas, emprego de faca e com possível uso de substância misturada em bebida que diminuiu a resistência da vítima. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta das condutas. Em que pese o argumento do impetrante de que o paciente é primário, possui residência fixa e estava em Trancoso, no Estado da Bahia, quando ocorreram os fatos que lhe foram imputados, o que demonstraria não ter sido ele o autor dos crimes, nem ter a personalidade voltada para a prática de atos delituosos, não se mostra cabível, ao menos neste momento, a concessão da liberdade provisória, tendo em vista que tal assunto pertine ao mérito. Conforme apontado pelo Juízo sentenciante, permanecem inalterados os fundamentos que justificam a sua prisão, devendo apenas ser compatibilizada a manutenção da custódia cautelar com o regime inicial determinado na sentença. Dessa forma, INDEFIRO A LIMINAR de concessão do direito de recorrer em liberdade. Intimem-se. Após, nova conclusão para análise de mérito. Brasília-DF, 25 de agosto de 2020 15:01:04. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator